Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECONHECIMENTO DA INADIMPLÊNCIA E DO CONTRATO VERBAL. MÉRITO. PLANILHA PRODUZIDA PELA EMPRESA. PREVALÊNCIA. ATUALIZAÇÃO INAPLICÁVEL. SERVIÇOS PRETÉRITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio da persuasão racional, a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, bastando indicar as razões da formação de seu convencimento.
2. No presente caso, desnecessária a produção de prova testemunhal uma vez que as partes reconhecem a existência de contrato verbal e inadimplência de valores, pendendo apenas a definição de qual planilha aplicar para a realização dos cálculos, dentre duas juntadas ao feito, fato que independe de prova pericial.
3. A alegação da apelante de que sua planilha seria mais confiável por estar mais atualizada não merece prosperar, haja vista que a cobrança se refere a período decorrido, não se justificando alteração dos serviços que já foram prestados, ressaltada a possibilidade de modificação unilateral dos dados pela empresa, razão pela qual a planilha juntada pela apelada deve prevalecer, ressaltada sua produção pela própria devedora.
4. Em observância à parceria instituída entre as partes, nota-se nas planilhas apresentadas por ambas que não existe qualquer previsão de abatimento de valores a título tributário ou previdenciário, sendo toda a quantia devida pela apelante descrita como “total a repassar”. Nesse sentido, não pode a apelante pretender reduzir o percentual de repasse de valores previamente pactuado com a apelada pelos serviços por ela prestados, a título de descontos dessa natureza.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.